Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam à submissão da matéria à reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para o suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração, que não se constituem via idônea à manifestação do mero inconformismo quanto à tese adotada.
3. Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.